Tribunal: TJDFT
Processo: 0710021-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ERRO MATERIAL EXISTENTE. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O CONTEÚDO DOS AUTOS. CORREÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ESTÉTICO. DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO PARA OBESIDADE. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora nos quais alega haver erro material no julgamento, uma vez que o acórdão proferido possui conteúdo incompatível com a discussão travada nestes autos. Intimada a se manifestar, a embargada não apresentou contrarrazões aos embargos.
II. Com efeito, evidente o erro material cometido no julgamento do recurso, uma vez que o conteúdo do acórdão publicado trata de tema diverso do debatido nestes autos. Assim, imperiosa a correção, com a prolação de novo julgamento que contemple a matéria objeto do processo.
III. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou a providenciar cobertura para cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Sustenta a recorrente que o tratamento é estético e, por isso, constitui risco expressamente excluído do contrato. Aduz ainda que o procedimento solicitado não encontra respaldo no rol da ANS – Agência Nacional de Saúde, o qual defende ser taxativo. Afirma que a exclusão de cobertura é legal. Pede a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
IV. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
V. Com efeito, verifica-se dos autos que a parte autora, ora recorrida, em vista da obesidade mórbida que a acometeu, foi submetida a cirurgia bariátrica, que gerou significativa perda de peso e, em consequência, ocasionou flacidez mamária e abdominal, conforme ID 29779445. Portanto, necessária realização de cirurgia para correção de lipodistrofia corporal e mamária, ID 2977944. O argumento da requerida é de que se trata de cirurgia de cunho estético e, por isso, trata-se de risco excluído no contrato, além do procedimento não estar previsto no rol da ANS.
VI. Ocorre que essa questão está superada. Tornou-se desnecessário definir se a cirurgia tem caráter estético ou não, porque o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no TJDFT considera que a cirurgia plástica, no caso de decorrer da bariátrica, insere-se, de forma global, no mesmo tratamento médico da obesidade já iniciado, sendo a cirurgia plástica apenas um complemento da cirurgia bariátrica. O que foi reconhecido é que, devendo a interpretação jurídica atender aos fins sociais a que se destina o Direito, os pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica e que ficam com esse excesso de pele que gere indicação de cirurgia plástica têm o direito de receber o tratamento completo para a obesidade, para que seja restabelecida, de forma plena, a sua saúde. É o princípio da dignidade da pessoa humana que leva a essa interpretação, porque excluir a cobertura da cirurgia plástica nesses casos é deixar o paciente com um outro problema de saúde que decorre do primeiro, e para o qual se tem negado o tratamento adequado. Evidente, assim, que a interpretação do contrato, nesses casos, deve levar à maior proteção do consumidor, evitando-se o esvaziamento da tutela do direito à saúde e à vida.
VII. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-EMAGRECIMENTO PROVENIENTE DE INTERVENÇÃO BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA. PROCEDIMENTO COADJUVANTE E COMPLEMENTAR ESSENCIAL AO TRATAMENTO DA OBESIDADE VIA CIRURGIA BARIÁTRICA. CORREÇÃO CIRÚRGICA DE HIPERTORFIA MAMÁRIA. RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE OU EXPANSOR. NATUREZA PURAMENTE ESTÉTICA. INOCORRÊNCIA. INSERÇÃO NAS COBERTURAS OFERECIDAS. PROCEDIMENTO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE POR CLÁUSULA CONTRATUAL. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. NEGAÇÃO PELA OPERADORA. ILÍCITO CONTRATUAL. DANO MORAL. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO DA PACIENTE. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. Emergindo dos elementos coligidos que fora receitado como necessário ao tratamento da enfermidade que acometera a consumidora - obesidade - sua submissão a cirúrgica plástica reparadora destinada à correção de lipodistrofia e dermatofitose nas mamas, com a amenização dos excessos cutâneos decorrentes da perda acentuada de peso ocorrida em decorrência da realização de cirurgia bariátrica anterior, o fato médico resplandece incontroverso, determinando que, remanescendo controvertida apenas a aferição de existência de cobertura contratual aos tratamentos indicados, a resolução da questão seja pautada pelo simples cotejo dos procedimentos médicos almejados com as coberturas oferecidas pelo plano de saúde e as exclusões expressamente contempladas. 2. A cirurgia plástica destinada a complementar e coadjuvar o tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica à qual se submetera a paciente e ilidir as manifestações que a perda de peso acentuada lhe ensejara não encerra natureza estética, mas natureza funcional reparadora, devendo ser compreendida como simples continuidade do tratamento da obesidade mórbida, tornando inviável que seja refutada sua cobertura pela operadora do plano que a beneficia sob a premissa de que se emolduraria na qualificação de cirurgia estética. (...) (Acórdão 1302117, 07352380620198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, , Relator Designado:TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. A propósito, dispõe o artigo 51, inciso I, do CDC, que são nulas as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de serviços que impliquem renúncia ou disposição de direitos, o que confirma a interpretação que afasta a restrição às cirurgias estéticas no caso de cirurgia plástica decorrente da bariátrica. Assim, o procedimento cirúrgico pleiteado pode ser entendido como o desdobramento do tratamento iniciado com a redução de peso decorrente da realização de cirurgia bariátrica. Desta feita, tratando-se de procedimento que dá continuidade de tratamento vital à saúde do consumidor, qualquer disposição contratual ou negativa de cobertura é eivada de nulidade. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
IX. Por fim, embora não desconheça julgados em sentido contrário na 4a Turma, perfilho-me ao entendimento do STJ segundo o qual o rol de procedimentos básicos definido pela ANS é meramente exemplificativo, REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 2/2/2021.
X. Embargos de declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar o erro material apontado. Recurso inominado CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
XI. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerando que a condenação é de imposição de obrigação de fazer.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.